Tribunal: TJMT
Processo: 1005543-83.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GEOVANE DA SILVA MOURA - CPF: 025.648.371-07 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE DEMANDA COM MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OMISSÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. LIDE TEMERÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente GEOVANE DA SILVA MOURA postula reparação por danos morais e materiais em desfavor da Recorrida EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, em razão de supostos danos sofridos, por ter o seu nome incluído no rol de inadimplentes.

2. Na espécie, vislumbra-se que o Recorrente já propôs ação judicial com o mesmo objeto e causa de pedir, com sentença de parcial procedência, com resolução de mérito, nos autos do processo n. 8073129-86.2018.811.0001, em trâmite perante o Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

3. Naquele feito, a parte Recorrente firmou acordo com a Recorrida, sendo que restou firmado o pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e a obrigação de fazer para proceder com a baixa da restrição.

4. Ocorre que a Recorrida aparentemente descumpriu com o acordo firmado e não procedeu com a baixa da restrição.

5. O Recorrente, em vez de noticiar o descumprimento do acordo e postular o que de direito naqueles autos acabou por propor uma nova ação.

6. Nesse sentido, é evidente que operou a coisa julgada material, tendo em vista que houve a repetição de ação anterior já julgada.

7. Ainda, verifico que na narrativa fática, o Recorrente omitiu o fato de existir ação anterior com a mesma causa de pedir e pedido, com julgamento de mérito, no intuito de induzir o Juízo em erro, razão pela qual o ato praticado ofende a boa fé processual e demonstra a evidente tentativa de enriquecimento ilícito por parte do Recorrente o que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

8. Outrossim, não cabe ao Poder Judiciário realizar atos em que a própria parte poderá produzir, razão pela qual indefiro o pedido de remessa de cópia do presente feito ao CNJ.

9. Em outro horizonte, eventual arguição de suspeição ou impedimento de magistrado deve ser observado os regramentos previstos nos artigos 144 e seguintes do CPC, motivo pelo qual não conheço do pedido formulado pelo Recorrente.

10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

6. Recurso conhecido e improvido.

7. Mantenho a condenação da parte Recorrente GEOVANE DA SILVA MOURA nas custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021